Tribunal: CARF
Processo: 16349.000447/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000447/2009-24
RESOLUÇÃO
3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que a autoridade
administrativa, com base na documentação juntada aos autos pelo Recorrente, analise a certeza e
liquidez do direito creditório alegado, tanto em relação às notas fiscais com CFOP 9999 quanto às
notas fiscais com dados incompletos. Ao final, deverá elaborar Relatório Fiscal contendo os
resultados da diligência, cientificando-os ao Recorrente, que poderá se manifestar. Após
cumpridas providências, devolver o processo a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconheceu
parcialmente o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) e
Declarações de Compensação de créditos de COFINS não cumulativo, relativo ao
2o TRIMESTRE 2008, no valor de R$ 7.139.763,00 (fls. 08 a 24), conforme
demonstrativo abaixo:
Por meio do despacho decisório da EQAUD/DIORT/DERAT/SPO, de fls.
580 a 594, o Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e a Declaração de
Compensação homologada até o limite do crédito deferido com base nos
seguintes fundamentos:
i) De acordo com as análises efetuadas a empresa se enquadra no regime do
COFINS não-cumulativo, havendo também a incidência de alíquotas diferenciadas.
A empresa é montadora de veículos de transporte de carga e passageiros e
fabricante de autopeças, atuando no mercado interno e externo tanto na
aquisições de insumos como nas vendas de seus produtos. No mercado interno
pratica também vendas para a Zona Franca de Manaus;
ii) As alíquotas normais de 7,6% referem-se a vendas de Auto Peças e Acessórios
no mercado interno e de serviços referentes a Contratos de Manutenção Volks
Total, Treinamento de Pessoal de Concessionárias e Comissão sobre Vendas de
Auto Peças;
iii) As alíquotas diferenciada referem-se a produtos classificados pela TIPI (Tabela
de Incidência de Produtos Industrializados - Veículos, Automóveis, Tratores,
Cliclos e outros Veículos Terrestres, suas partes e Acessórios) nos códigos 87.04
com redução de 30,2% e 87.01, 87.05 e 87.06 com redução de 48,1%
respectivamente sobre a alíquota de 9,6%;
iv) Também é aplicada alíquota diferenciadas na venda de autopeças constantes
do Anexo I e II da Lei 10.485/02 e incluídos pela Lei 10.865/04 para comerciantes
ou varejistas no valor de 10,8%;
Da Apuração da Proporcionalidade da COFINS
v) Conforme informado em DACON, o contribuinte adota o método do rateio
proporcional para determinar o crédito do PIS/COFINS. Apuradas as receitas,
foram calculados os rateios da proporção entre as receitas apresentados no
ANEXO I — Demonstrativo da Apuração do Rateio Proporcional Mercado Interno
e Externo, confrontando os valores apurados pelo contribuinte e pela Auditoria
Fiscal. Segue quadro comparativo entre os valores de rateio apurados pela
fiscalização e o utilizado pela empresa:
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
3
Da Apuração da Base De Cálculo da COFINS Devida
vi) Nas vendas de mercadorias realizadas no Mercado Interno, para verificação da
base de cálculo e das alíquotas aplicadas para obtenção do PIS/COFINS devido no
mês 2o Trimestre/08, a empresa comercializou os seguintes itens:
vii) Exclusão dos Valores Devidos pela Intermediação ou Entrega de Veículos: As
exclusões, com a rubrica comissão, aplicadas pela empresa nos valores a que se
refere o Art. 2° da Lei 10.485/02 referente às vendas efetuadas no Mercado
Interno dos produtos classificados nos códigos 8704221000 e 8704231000, não
foram aceitas pela Auditoria por estarem em desacordo com o Art. 2°, §1 ° da
referida lei;
viii) IPI incidente sobre devoluções de vendas contabilizadas:
A empresa não creditava corretamente o IPI incidente sobre as devoluções de
vendas contabilizadas no mês, dos produtos classificados na posição 87.04 da TIPI.
Essa sistemática refletiu em um valor à menor na base de cálculo de incidência do
PIS/COFINS. Foi considerado por essa Auditoria o crédito total de IPI incidente
sobre as devoluções de vendas na obtenção da base de cálculo de incidência do
PIS/COFINS;
ix) Devoluções não contabilizadas automaticamente no sistema: A empresa
considerava, na obtenção da base de cálculo do PIS/COFINS incidente sobre os
produtos classificados na posição 87.04 da TIPI, os valores das vendas devolvidas
não contabilizados automaticamente via sistema dentro do mês. Essa apuração
era feita manualmente e seu valor creditado ao total de devoluções apuradas no
mês. No mês subsequente esse valor era contabilizado no sistema juntamente
com as demais devoluções ocorridas dentro do mês e debitadas manualmente da
base de cálculo do PIS. Por se tratar de uma prática informal e fora dos padrões
contábeis normalmente aceitos, tanto os créditos quanto os débitos feitos
manualmente, oriundos dessa operação incidente sobre a base de cálculo do
PIS/COFINS, foram desconsiderados pela Auditoria;
x) COFINS Devida Antes do Desconto dos Créditos: A seguir quadro comparativo
com os valores da contribuição da COFINS, antes do desconto dos créditos, obtida
pela empresa e pela EQAUD
Da Apuração da Base de Cálculo do Crédito da COFINS
xi) Na análise dos créditos referentes à Man Latin foram considerados, para o 2o
Trimestre de 2008, apenas as notas fiscais de entrada emitidas à partir de
31.07.2007 em função dos seguintes motivos:
a) A MAN inicialmente denominava-se VOLKSWAGEN MERCOSUL PARTICIPAÇÃO
EM OUTRAS SOCIEDADES. Por intermédio do Instrumento Particular de Alteração
do Contrato Social, de 30.06.2007, alterou-se a denominação social para
VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
COMERCIAIS LTDA - VWCO. Neste mesmo ato retirou-se da sociedade a
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
4
VOLKSWAGEN ARGENTINA SA - WARG, que cedeu suas quotas para a
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - VW
BRASIL;
b) Em 16.08.2007 a VWCO sofreu aumento de capital. Este aumento foi
integralizado pela VW BRASIL mediante conferência de bens. Estes bens
integralizados correspondem à plataforma de fabricação de veículos
pesados(caminhões e ônibus), detida pela VW BRASIL. Esta plataforma estava
organizada na forma de filiais da VW BRASIL, e foi absorvida pela VWCO,
objetivando a concentração desta operação de fabricação de veículos pesados;
c) Neste contexto, as referidas notas fiscais de compra, emitidas à partir de
30.06.07, dias após a alteração societária de conferência de bens, foram aceitas
por essa Auditoria, uma vez que não era possível aos fornecedores alterar o nome
ou CNPJ do cliente (VWCO) em seus cadastros antes da efetivação da alteração
societária, estas notas fiscais ainda constaram com a denominação e CNPJ
anterior (VW BRASIL);
d) As notas fiscais em questão foram pagas pela VWCO, quem efetivamente
suportou a carga tributária, conforme verificado por essa diligência , demonstrado
pela documentação apresentada pela empresa;
e) Em 30 de julho de 2009 a VWCO passou à sua denominação atual - MAN LATIN
AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA;
xii) Bens Utilizados como Insumos: Foram considerados como insumos os valores
existentes nos CFOPs relacionados à compra de bens utilizados como insumos
selecionados após análise de notas fiscais por amostragem e descrição dos
produtos adquiridos. Nas operações de compra que não se enquadraram em
nenhum CFOP referente a bens utilizados como insumo, a empresa adotou uma
classificação genérica criando um CFOP fictício classificado com o código de
"9999" e utilizou-se desses créditos. Verificadas por amostragem as Notas Fiscais
(ANEXO VIII) dessa rubrica classificadas com CFOP "9999" e analisado o seu
conteúdo, não foram aceitos, pela Auditoria os créditos utilizados, por não se
enquadrarem no conceito de insumo conforme preceitua as IN SRF 247/02 e
404/04. Também não foram aceitos pela Auditoria, nessa rubrica, os créditos
utilizados pela empresa das Notas Fiscais de Entrada emitidas com data anterior a
31/07/2007, em virtude de motivos já expostos anteriormente. Também não
foram aceitos pela Auditoria os créditos utilizados pela empresa nas quais não
estão identificados todos os itens das Notas Fiscais. Todos os créditos utilizados
pela empresa no qual em sua comprovação não constavam a identificação do
número da NF e/ou o valor da NF e/ou a descrição da mercadoria e/ou serviço
e/ou CFOP aplicado e/ou a data de emissão da NF não foram aceitos pela
Auditoria. (ANEXO III Tabela 13, 13-A, 13-B);
xiii) Ajustes Negativos de Créditos: foram identificados CFOPs referente a
“devoluções de compra” cujos valores correspondentes foram deduzidos das
bases de cálculos do crédito;
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
5
xiv) Serviços Utilizados como Insumo: A totalidade dos créditos nessa rubrica foi
composta por Notas Fiscais de Entrada classificadas no CFOP “9999”. Verificadas
por amostragem as Notas Fiscais dessa rubrica (ANEXO VIII)classificadas no CFOP
“9999” e analisado o seu conteúdo não foram aceitos, pela Auditoria os créditos
utilizados, por não se enquadrarem no conceito de insumo conforme preceitua as
IN SRF 247/02. Também não foram aceitos pela Auditoria os créditos utilizados
pela empresa nas quais não estão identificados todos os itens das Notas Fiscais.
Todos os créditos utilizados pela empresa no qual em sua comprovação não
constavam a identificação do número da NF e/ou o valor da NF e/ou a descrição
da mercadoria e/ou serviço e/ou CFOP aplicado e/ou a data de emissão da NF não
foram aceitos pela Auditoria. (ANEXO III Tabela 14);
xv) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: Foram
considerados como despesas de armazenagem e fretes na operação de venda os
valores existentes nos CFOPs relacionados a essas operações selecionados após
análise de notas fiscais por amostragem e descrição dos produtos e serviços
adquiridos. Verificadas por amostragem as Notas Fiscais dessa rubrica (ANEXO
VIII) classificadas com CFOP "9999" e analisado o seu conteúdo, os créditos
utilizados não foram aceitos por essa Auditoria por não se enquadrarem no
conceito de Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda conforme
preceitua a Lei 10.833/03 Art 15 inciso II. Não foram aceitos por essa Auditoria os
créditos utilizados pela empresa nas quais não estão identificados todos os itens
das Notas Fiscais. Todos os créditos utilizados pela empresa no qual em sua
comprovação não constavam a identificação do número da NF e/ou o valor da NF
e/ou a descrição da mercadoria e/ou o serviço e/ou o CFOP aplicado e/ou a data
de emissão da NF, não foram aceitos pela Auditoria.
Também não foram aceitos por essa Auditoria, nessa rubrica, os créditos
utilizados pela empresa das Notas Fiscais de Entrada emitidas com data anterior a
31/07/2007, em virtude dos motivos explicitados anteriormente (ANEXO III Tabela
15);
xvi) Bens Adquiridos para Ativo Imobilizado: Foram analisados os valores lançados
na contabilidade fiscal e notas fiscais de entradas de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados no ativo imobilizado. A empresa por fabricar produtos
classificados pela TIPI nos códigos 87.01, 87.04 e 87.06 se beneficia na forma de
apropriação desses créditos segundo Art 1o da MP 382 de 24/07/07 (revogada
pela MP 392 de 18/09/07) e Lei 11.529 de 22/10/07 que permite que sejam
descontados os créditos em seu montante integral a partir do mês de aquisição.
Não foram considerados os créditos descontados dessa forma pela empresa de
bens do ativo imobilizado adquiridos no período anterior da MP 382, ou seja,
24/07/07 e entre 18/09/07 e 22/10/07, onde a MP 382 foi revogada pela MP 392
e ainda não vigia a Lei 11.529/07, período no qual esses créditos deveriam ter sido
apropriados conforme Lei 10.833/03 art 3° Inciso VI (ANEXO III Tabela 17);
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
6
xvii) Outras Operações com Direito à Crédito: Foram consideradas como outras
operações com direito à crédito os valores existentes nos CFOPs relacionados à
essas operações selecionados após análise de notas fiscais por amostragem e
descrição dos produtos e serviços adquiridos. Nas operações de compra que não
se enquadram em nenhum CFOP referente outras operações com direito à
crédito, a empresa adotou uma classificação genérica criando um CFOP fictício
classificado com o código de "9999" e utilizou-se desses créditos. Verificadas por
amostragem as Notas Fiscais (ANEXO VIII) dessa rubrica classificadas com CFOP
"9999" e analisado o seu conteúdo, não foram aceitos, pela Auditoria os créditos
utilizados, por não se enquadrarem no conceito de outras operações com direito
a crédito conforme preceitua as IN SRF 247/02 Art. 66. Também não foram
aceitos pela Auditoria os créditos utilizados pela empresa nas quais não estão
identificados todos os itens das Notas Fiscais. Todos os créditos utilizados pela
empresa no qual em sua comprovação não constavam a identificação do número
da NF e/ou o valor da NF e/ou a descrição da mercadoria e/ou serviço e/ou CFOP
aplicado e/ou a data de emissão da NF não foram aceitos pela Auditoria. (ANEXO
III Tabela 16);
xviii) Tendo como fundamento as considerações anteriores, foram apuradas as
glosas das Bases de Cálculos dos Créditos apresentados pela empresa, conforme
os demonstrativos a seguir:
xix) Após a apuração do rateio das receitas e sua proporcionalidade (ANEXO I), das
bases de cálculo do PIS e de seu valor antes do desconto dos créditos (ANEXO II) e
da apuração das glosas (ANEXO III) e dos créditos (ANEXO IV), segue quadro final
com valor a compensar em planilha comparativa DACON Empresa x DACON
Auditoria (ANEXO V, Tabela 19);
xx) Os créditos da empresa para o mês de maio/08 foram insuficientes para
deduzir da própria contribuição apurada no período e saldar as compensações
vinculadas ao presente processo como pode se ver no Quadro 7 abaixo.
Consequentemente existe débito da própria contribuição a pagar em virtude da
insuficiência de crédito apurado por esta Equipe Especial de Auditoria
demonstrado no ANEXO V Tabela 19 desse relatório e que será objeto de
lavratura de Auto de Infração, além de inexistência de crédito para homologar
compensações;
xxi) Com base nas demonstrações expostas, foi efetuado o quadro resumo a
seguir, que informa o débito apurado pela Auditoria em confronto com o crédito
apurado pelo contribuinte:
O contribuinte, inconformado com o despacho decisório (ciência em 26.10.2010 -
fl. 599), apresentou em 24.11.2010 a manifestação de inconformidade de fls. 600
a 626 na qual argumenta, em síntese, que:  I
– COMISSÕES
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
7  As montadoras de veículos (concedentes), regra geral
através da rede de concessionárias. Via de regra, as vendas são realizadas do
fabricante(concedente) para a concessionária e destas para os consumidores
finais. Contudo, algumas espécies de veículo, em razão de suas características
particulares, são adquiridos diretamente do fabricante. Este procedimento ocorre
especialmente no caso da aquisição de veículos pesados, tais como os caminhões
e ônibus fabricados pela Manifestante. No entanto, a entrega destes veículos é
efetuada por intermédio da concessionária (responsável territorialmente pelo
adquirente). Inaugura-se então uma situação particular, na qual a concessionária
entrega os veículos, mas não é responsável pela venda. Para estes casos, a Lei
6.729/72 estipulou, em seu artigo 15 o dever de o fabricante pagar comissão ao
concessionário;  A Manifestante, enquanto fabricante de caminhões e ônibus, a exem
outras montadoras, negocia seus produtos com os concessionários, mas também
possui montante significativo de vendas diretas e, portanto, efetua o pagamento
de comissões às concessionárias;  O sistema monofásico para o setor automotivo iniciou
-se com a publicação da
Lei 10.485/2002, a qual, em seu artigo 1°, estabeleceu a cobrança de alíquotas
diferenciadas, de forma monofásica. Aqui temos uma particularidade essencial
para o deslinde do caso em análise: considerando que os caminhões e ônibus são
geralmente vendidos de forma direta, e não através da rede de concessionárias, a
alíquota do sistema monofásico para estes produtos necessitou de uma redução,
pois nas vendas diretas uma fase da cadeia é suprimida (ausência de participação
da concessionária).
Esta redução foi calculada e implantada no §2° do artigo 1o da lei 10.485/2002:
Art. 1° (....)§ 2° A base de cálculo das contribuições de que trata este artigo fica
reduzida:
I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso da venda de
caminhões chassi com carga útil igual ou superior a 1.800 kg e caminhão
monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição
87.04 da TIPI, observadas as especificações estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal;
II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de venda
de produtos classificados nos seguintes códigos da TIPI: 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02,
8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01(somente os destinados
aos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).  No mesmo senti
issões da base de cálculo do
PIS/COFINS, uma vez que o valor da comissão acabaria fazendo parte da base de
cálculo do PIS/COFINS dos fabricantes. Desta forma, em seu artigo 2°, abaixo
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
8
transcrito, a referida Lei estabeleceu a possibilidade de desconto das comissões,
como uma forma de desonerar estas receitas que pertencem às concessionárias:
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei n°
6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou
entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações - ICMS incidente sobre esses valores, nos
termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
§1° Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos
incisos I e II do § 2° do art. 1°.
Neste contexto, para o cálculo do PIS/COFINS monofásico, dois fatores possuem
influência: A) redução da base de cálculo e B) desconto das comissões. Adiante,
chamamos atenção para o texto que consta no §1° do artigo 2o acima transcrito,
com a seguinte redação: "Não serão objeto da exclusão prevista no caput os
valores referidos nos incisos I e II do 2o do art. 1o";  Entende a fiscalização que o parág
o acima mencionado não permite a
utilização conjunta dos fatores, quais sejam, a redução da base de cálculo do
artigo 1o e a exclusão das comissões do artigo 2°;  Ocorre que, o próprio histórico an
conclusão óbvia que tanto a redução da base de cálculo quanto o desconto das
comissões possuem objetivos distintos e, portanto, devem ser utilizados em
conjunto. Não se tratam de dois benefícios, para serem objeto de opção por parte
do contribuinte, mas sim de critérios para o cálculo do PIS/COFINS monofásico. A
Regra inserta no §1o do artigo 2o não implica em uma proibição, mas sim em um
critério para a aplicação conjunta dos fatores de cálculo.  Se fosse conforme observa a fis
redução da base de cálculo ou pelo desconto da comissão, o que não faz sentido
porque a redução da base de cálculo é mais vantajosa, uma vez que o desconto da
comissão é limitado a 9%, conforme disposto no artigo 7o, §1o da IN 594/05;  O impeditivo
no sentido de que os valores referidos nos incisos I e II
do §2o do art. 1o (redução da base de cálculo) não podem ser excluídos nos
mesmos moldes permitidos pelo artigo 2o, §1o (descontos das comissões). Em
outras palavras, a exclusão das comissões deve ser aplicada sobre uma base de
cálculo com as reduções já aplicadas. Afinal, não faria sentido aplicar uma
exclusão sobre uma exclusão. Contudo, o dispositivo permite que seja efetuada
tanto a exclusão das comissões, quanto a redução da base de cálculo, desde que,
a primeira não incida sobre a segunda;
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
9  Equivoca
-se a fiscalização quando desconsidera totalmente as exclusões
aplicadas(comissões) incidente sobre os valores de venda dos produtos
classificados na posição 87.04 da TIPI. A leitura truncada da redação do dispositivo
em questão (art. 2o , § 1o, da Lei 10.485/02) é que gerou a interpretação
equivocada da Auditoria Fiscal no sentido de que seria vedado excluir a comissão
devida ao concessionário nas vendas diretas quando as operações tiverem base
de cálculo reduzida;  A exclusão das comissões deve ser aplicada sobre uma base de cálc
reduções já aplicadas. Neste sentido, a norma infralegal que regulamenta a
matéria, representada pelos artigos 6o e 7o , §2o , da IN SRF 594/05, ao tratar do
caso de venda direta de automóveis com redução de base, admite a aplicação
concomitante da redução de base e da exclusão da comissão do montante
tributável, estabelecendo que o cálculo dos 9% seja limitado ao valor
efetivamente tributável na operação (base de cálculo reduzida):
Art. 6o A base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita auferida
pelo fabricante ou importador das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso
IX do art. 1o, fica reduzida:
I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso da venda de
caminhões-chassi com carga útil igual ou superior a 1.800 kg e caminhão
monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição
87.04 da Tipi; e II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no
caso da venda de produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: 84.29,
8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01.
§ 1o Relativamente ao código 8706.00.10 Ex 01, a redução de que trata o inciso II
do caput alcança somente as mercadorias a serem utilizadas como insumo nos
produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, à pessoa jurídica comerciante
atacadista de que trata o inciso IV do art. 2o.
§ 3o Para fins do disposto no inciso I do caput entende-se por:
I - caminhões-chassi, os veículos de capacidade de carga útil igual ou superior a
1.800 kg, classificados na posição 87.04 da Tipi, providos de chassi com motor e
de cabina justaposta ao compartimento de carga;
II - caminhões monobloco, os veículos de capacidade de carga útil igual ou
superior a 1.500 kg, classificados na posição 87.04 da Tipi, com cabina e
compartimento de carga inseparáveis, constituindo um corpo único, tal como
projetado e concebido; e III - carga útil, o peso da carga máxima prevista para o
veículo, considerados o peso do condutor, do passageiro e do reservatório de
combustível cheio.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
10
Art. 7o O fabricante e o importador, nas vendas diretas ao consumidor final dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04, da Tipi, efetuadas por conta e
ordem dos concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de
1979, podem excluir da base de cálculo das contribuições:
I - os valores devidos aos concessionários pela intermediação ou entrega dos
veículos, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão; e II -o
ICMS incidente sobre os valores de que trata o inciso I.
§ 1o A soma dos valores referidos nos incisos I e II do caput não poderá exceder a
9% (nove por cento) do valor total da operação.
§ 2o A exclusão de que trata o caput deste artigo, na hipótese de venda dos
produtos da posição 87.04, relacionados nos incisos I e II do caput do art. 6o,
alcançará apenas a parcela remanescente da base de cálculo após efetuadas as
reduções previstas nos referidos incisos.  II
- DEVOLUCÕES MANUAIS  A Auditoria Fiscal relata que desconsiderou os
valores incluídos na base de cálculo pela Manifestante relativos aos valores das
vendas devolvidas (produtos da posição 87.04 da TIPI) que não foram
contabilizados automaticamente via sistema dentro do mês;  Nota
-se que o procedimento efetivado pela Manifestante não traz prejuízo ao
fisco, não sendo passível de desconsideração. O fato da contabilização das
referidas devoluções ser efetivado de forma manual não implica em
desconsideração dos padrões contábeis geralmente aceitos, uma vez que, no ato
seguinte, o processo sistêmico é regularizado, sem reflexos negativos para a
apuração do PIS/COFINS;
Como o efeito da contabilização das devoluções seria a diminuição da base de
cálculo do tributo, o fato da contabilização ocorrer no mês subseqüente, implica
tão somente em antecipação do tributo devido no mês imediatamente anterior;  III
- NOTAS FISCAIS – INCORPORAÇÃO  A Auditoria fiscal relata que, em razão
de operação societária de incorporação ocorrida, a fiscalização desconsiderou os
créditos referentes à Manifestante efetuados antes da data de 31/07/2007;  Não procede
-se a
incongruência quando a Fiscalização afirma, no item 12.3, que aceitou as notas
fiscais de compra, emitidas a partir de 30/06/2007, e, no próprio item 12, a firma
que foram considerados "apenas os (créditos) existentes nas notas fiscais de
entrada emitidas à partir de 31/07/07.";  Com este procedimento, a Auditoria Fiscal sim
os créditos efetuados pela Manifestante anteriormente a esta data. No entanto,
uma vez que a operação societária em comento tem como efeito principal a
sucessão em direitos e obrigações, a diferença observada nas notas fiscais deve-se
somente em razão do período de transição. Ademais, a Inscrição Estadual
permaneceu a mesma. Importa mencionar, ainda, que as notas fiscais em questão
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
11
foram pagas pela VWCO, quem efetivamente suportou a carga tributária,
conforme inclusive confirmado pela informação da fiscalização;  A Manifestante destaca,
otas
fiscais não seria motivo para a glosa dos créditos. Afinal, as operações
efetivamente ocorreram, a entrada foi realizada e os pagamentos, devidamente
efetuados;  IV
- NOTAS FISCAIS - CÓDIGO "9999"  A fiscalização analisou os insumos
passíveis de creditamento correspondentes à bens, Serviços, despesas de
Armazenagem e fretes na operação de venda, e Outras Operações com Direito à
Crédito. Todos os itens dos referidos insumos foram desconsiderados como base
de créditos pelos mesmos motivos, a citar: i) Apresentarem o CFOP 9999, o qual
não foi aceito como caracterização de insumos, desbordando do conceito de
insumo presente nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil; ii)
Créditos utilizados pela empresa nos quais não estão identificados todos os itens
das Notas Fiscais;  Na listagem elaborada pela Impugnante, não foram incluídas notas
CFOP 9999, mas sim um código provisório, constante em uma lista intermediária
emitida pelo sistema, e que foi tomada pelo fisco como base definitiva para a
constituição dos créditos. O que ocorreu, no sistema da Impugnante, foi que a
lista de entradas esta parametrizada para fins de apuração de ICMS, e as notas
fiscais, na maioria as de serviços, que não influenciam na apuração deste tributo,
recebem um código provisório 9999, o que não significa dizer que as notas foram
emitidas desta forma. Observe-se que as notas fiscais emitidas possuem CFOP
efetivamente condizente com a operação ocorrida, conforme amostragem em
anexo (doc. 04);  A Manifestante destaca,
ainda, que mesmo o fato de inconsistência no CFOP
(que não ocorreu) não seria motivo para a glosa dos créditos. Em primeiro lugar
porque o CFOP não é critério para caracterização como insumo e, em segundo
lugar, porque as operações efetivamente ocorreram, a entrada foi realizada e os
pagamentos, devidamente efetuados;  Além dos bens e serviços utilizados como insumos, o
para o item que trada de Despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda. Nota-se que a fiscalização utilizou como base legal para caracterização de
insumos a Lei 10.833/03 art, 15, II, abaixo transcrito:
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1° e 10 a 20 do art. 3° desta Lei;  Nota
- se a ausência de base legal, no caso em comento, pois o dispositivo faz
referência somente aplicação ao PIS. Não foi apontado sequer o dispositivo legal
que determina a suposta irregularidade cometida pela Manifestante, dentro do
conceito de INSUMOS.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
12
Neste sentido, a Manifestante requer sejam homologados os créditos efetivados
nas operações consideradas irregulares pela Auditoria Fiscal por conta do código
transitório 9999;  V
- NOTAS FISCAIS - IDENTIFICAÇÃO  Os insumos passíveis de creditamento,
correspondentes à bens (item 13.2), Serviços(13.4) e despesas de Armazenagem e
fretes na operação de venda (item 13.5), foram desconsiderados como base de
créditos também em razão de não identificação de todos os itens das Notas
Fiscais;  Esta situação não procede, pois neste caso, a exemplo dos anteriores, também
foi fornecida ao fisco listagem das notas fiscais com os dados integrais, conforme
faz prova o protocolo em anexo (doc. 05). Observe -se que as notas fiscais
emitidas possuem os dados corretos, conforme amostragem em anexo (doc. 06);  Nas situ
-se
que a operação ocorreu de forma regular, as entradas efetivamente ocorreram e
os insumos foram utilizados no processo produtivo;  VI
- ATIVO IMOBILIZADO  Foram desconsiderados os créditos descontados pela
Manifestante apropriados na forma do artigo 1 0 da MP 382/2007 e Lei
11.529/2007, de bens adquiridos anteriormente publicação da MP 382/2007, uma
vez que a MP 382 foi revogada pela MP 392 e ainda não vigia a Lei 11.529/07;  Contudo, o
fisco.
Quando se estuda o mecanismo de apropriação dos créditos referentes à ativo
imobilizado, havida durante o período mencionado pela Auditoria Fiscal, o efeito
da apuração do crédito nada mais gerou do que uma postergação no pagamento
do tributo em questão, não resultando em prejuízo para o fisco. Isto porque, os
créditos descontados integralmente em razão do benefício da MP 382/07
posteriormente na Lei 11.529/07, geraram um redução de base que foi
compensada imediatamente nos períodos subsequentes.  Nestes casos, o procedimento d
como um todo. Afinal, embora seja fiscalizado somente determinado período, em
nome da parametrização dos procedimentos da Receita Federal, em outros casos
a interpretação do próprio fisco tem sido que as Auditorias Fiscais, ao se
depararem com uma situação como a da Manifestante, devem analisar o contexto
integral e observar qual o efeito do lançamento efetivado. No caso de efeito
meramente postergatório no pagamento de determinado tributo, o lançamento
deve levar este fato em conta;  Verifica
-se que no Conselho de Contribuintes existem vários julgados sobre os
efeitos da postergação do pagamento do imposto, e dentre estes, um número
expressivo se posiciona no sentido de exigir, em caso de lançamento, a diferença
do imposto devido, e os juros de mora. Este é o posicionamento dominante nos
julgados do CARF, que culminou com a edição da Súmula no 36: “A inobservância
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
13
do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases
negativas da CSLL, quando comprovado por sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior,
caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em
excluir da exigência a parcela paga posteriormente.”;  VII
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE  No item 15 a fiscalização constata que, em ra
efetuadas, o crédito restante não foi suficiente para saldar as compensações
vinculadas ao presente processo administrativo, consequentemente existindo
débito da própria contribuição a pagar em virtude da insuficiência de crédito
apurado pela Auditoria Fiscal;  Contudo, preordena o artigo 151, inciso III, do Código Tri
são causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;  Portanto,
suspensos em sua exigibilidade;  DAS PROVA
S  A Manifestante informa que toda a documentação necessária para eluc
de eventuais questionamentos encontra-se à disposição do fisco, em sua sede.
Adicionalmente, requer a juntada de novos documentos e a baixa dos autos em
diligência, em caso de surgimento de dúvida razoável que possa comprometer o
entendimento das questões aqui veiculadas, notadamente porque a maioria dos
argumentos envolve um volume expressivo de créditos glosados em razão de
análise de notas fiscais, sejam aquelas com CFOP transitório 9999, sejam aquelas
consideradas incompletas pelo fisco;  DO PEDIDO
 Por todo o exposto, REQUER a Manifestante seja julgado IMPROCEDEN
Despacho ora recorrido, restando HOMOLOGADO o crédito em questão, bem
como as compensações informadas nas DCOMPs transmitidas.
Tendo em vista as alegações da impugnante, o processo foi baixado em diligência
para a EQAUD/DERAT/SP (fls. 705-708) para que fossem tomadas, em síntese, as
seguintes providências:
i) Elaborar novo demonstrativo de apuração das bases de cálculos e contribuição
devida de PIS, considerando as exclusões das comissões decorrentes das vendas
diretas ao consumidor final, de acordo com as orientações expressas no artigo 7o
da IN SRF no 594/2005;
ii) Quanto a glosa de créditos, verificar, com base nos documentos apresentados
junto com a impugnação, e outros que eventualmente forem coletados, se
procedem as alegações da impugnante de que não foi utilizado o CFOP 9999 e
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
14
que as notas fiscais possuem CFOP efetivamente condizente com a operação
ocorrida, e de que foi fornecida listagem com das notas fiscais com dados
integrais;
iii) Verificar/esclarecer a partir de qual data de emissão, 30.06.2007 ou
31.07.2007, foram aceitas as notas fiscais de entrada (item 12 do Despacho
Decisório), e, se necessário, elaborar novos demonstrativos de glosas de créditos
com os devidos ajustes.
A EQAUD/DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou o Relatório de fls.
718-723 informando que:
i) Exclusões da Base de Cálculo:
ii) Conforme o art. 7o da IN SRF no 594/2005, foi verificado que a empresa fez as
referidas exclusões da comissão, nas vendas dos produtos da posição 87.04,
alcançando apenas a parcela remanescente da base de cálculo após efetuadas as
reduções previstas nos incisos I e II do art. 6o da IN SRF no 594/2005, e não
excedeu os 9% do valor total da operação;
iii) Foram aceitas as memórias de cálculo iniciais apresentadas pelo contribuinte
com relação a essa receita com exceção dos cálculos do IPI incidente sobre
devoluções, que foram mantidos os valores calculados inicialmente por essa
Fiscalização. A empresa não creditava corretamente o IPI incidente sobre as
devoluções de vendas contabilizadas no mês dos produtos classificados na
posição 87.04 da TIPI. Essa sistemática refletiu em um valor à menor na base de
cálculo de incidência do PIS ( ANEXO I ).
Foi considerado por essa Auditoria o crédito total de IPI incidente sobre as
devoluções de vendas na obtenção da base de cálculo de incidência do
PIS/COFINS, sendo que o cálculo dessa base, considerado por essa Auditoria, está
apresentado no ANEXO II desse relatório;
iv) Dessa forma foram refeitos os cálculos dessa receita e os mesmos estão
detalhados no Anexo I e II;
v) Insumos Passíveis de Creditamento;
vi) Glosas feitas no CFOP 9999: Na Manifestação de Inconformidade feita pela
empresa foi apresentada listagem com notas fiscais onde alega que não foram
incluídas notas com um CFOP 9999, mas sim um código provisório, constante em
uma lista intermediária emitida pelo sistema, com as entradas parametrizadas
para fins de apuração de ICMS, e as notas fiscais, na maioria as de serviços.
Apesar das notas fiscais emitidas possuírem CFOP efetivamente condizente com a
operação ocorrida, conforme amostragem em anexo a esse processo (doc. 04) foi
feita uma nova análise nos insumos apresentados e que estavam nessa situação.
Foram mantidas as glosas nas Notas Fiscais emitidas nesse período por empresas
prestadoras de Serviço de Informática, de Logística para Controle e Despesas de
Embarque de Mercadorias, Serviços de Gestão de Mão de Obra e também Aluguel
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
15
de Equipamentos para Execução de Obras Civis por não se enquadrarem no
conceito de insumo conforme preceitua a IN SRF 247/02 Art 66 § 5o inciso I, letra
a) e IN SRF 404/04, Art 8o ,§ 9o, Inciso I. Essas Notas Fiscais estão apresentados
com os respectivos motivos das glosas no Anexo III, desse processo e cópia dos
sites das empresas com a descrição dos serviços prestados pelas mesmas está
apresentado no Anexo II do Processo de AI 12585.000002/2011-15;
vii) Glosas feitas em Notas Fiscais com dados Incompletos:
Foi feita uma revisão em todos os itens glosados por esse motivo. Nos itens que
não tinham comprovação ou que não eram diretamente aplicados no bem
fabricado, foram mantidas as glosas e apresentados os motivos das mesmas no
Anexo III , desse processo;
viii) Glosas em Notas Fiscais emitidas anteriormente a 30/07/2007: Com o
questionamento feito no item 8 do Despacho de Diligência da 9a Turma da
DRJ/SP1 com relação as notas fiscais emitidas anteriormente a 30/07/2007, cabe
esclarecer que a empresa já estava constituída formalmente nessa data, mas não
anteriormente a 30/06/2007.
Foram portanto revisadas as glosas das Notas Fiscais feitas entre esses períodos e
aceitas as emitidas posteriormente a 30/06/2007, desde que enquadradas em
todos os preceitos legais para fazerem jus ao ressarcimento. Foram mantidas as
glosas para as Notas Fiscais emitidas anteriormente a 30/06/2007 estando
apresentadas no Anexo III desse processo.
ix) Com base nas considerações relatadas foi refeito o cálculo da contribuição para
o PIS e a Cofins no regime não-cumulativo do 2o trimestre de 2008. Foi refeita a
ficha do DACON (Anexo V) utilizando os créditos fiscalizados para as deduções dos
débitos da mesma contribuição, e apuradas as seguintes alterações no valor
devido constante no Quadro de fl. 722;
x) Dessa forma, refazendo o Quadro 9 apresentado no Despacho Decisório inicial
tem-se:
a) Diferença Base de Cálculo Revisado – Anexo I;
b) Demonstrativos das Receitas – Base de Cálculo Revisado – Anexo II;
c) Demonstrativo das Glosas dos Créditos Solicitados – Revisados – Anexo III;
d) Demonstrativo dos Créditos Consolidados - Revisado – Anexo IV;
e) Demonstrativo Dacon – Revisado – Anexo V;
f) DE x PARA Imposto Devido, Diferença de Créditos, Utilização de Créditos –
Anexo VI.
O contribuinte foi cientificado do Despacho de Diligência elaborado pela
EQAUD/DERAT/SP, e apresentou a manifestação de fls. 729-737 alegando, em
síntese, que:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
16  EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
- DESPESAS COM COMISSÕES PAGAS ÀS
CONCESSIONÁRIAS  A Auditoria aceitou as memórias de cálculo iniciais
apresentadas pela Manifestante, elaborando os demonstrativos correlatos.
Portanto, a esse respeito, a Manifestante vem a expressar sua total concordância,
vez que foram acatados os cálculos por ela efetuados;  INSUMOS
- GLOSAS CFOP 9999  A Auditoria, após análise, entendeu que as
notas fiscais emitidas realmente possuíam o CFOP condizente com a operação
ocorrida. Efetuou, portanto, nova análise dos insumos apresentados que estavam
nesta situação, e manteve a glosa relativamente as notas fiscais emitidas por
empresas prestadoras de serviço de informática; de logística para controle e
despesas de embarque de mercadorias; serviços de gestão de mão de obra e
também aluguel de equipamentos para execução de obras civis;  A esse respeito, a Manife
itens correspondem, sim, ao conceito de insumo determinado na legislação de
PIS/COFINS, notadamente pela essencialidade dos referidos insumos ao processo
produtivo;  Quanto aos serviços de logística, tomamos por exemplo, a empresa SELP
PREST.SERV.LOGIS.PECAS E ACESS.LTD, cuja glosa foi realizada sob a justificativa
de se tratar de empresa prestadora de serviços de logística. Analisando as
requisições de compra emitidas pela MAN, observa-se que no descritivo do
serviço contratado consta "esta requisição prevê o embalamento (sic) de todos os
materiais recebidos e não acondicionados, ou acondicionados em embalagem não
padronizada".
Ou seja, se trata de operação com separação e embalagem de peças destinadas à
venda -uma atividade fim da empresa, e por isso, perfeitamente passível de
crédito;  Temos também a empresa PIQUETUR PASSAGENS E TURISMO LTDA, que, apesar
do nome relacionado à turismo, presta serviços de transporte de itens produtivos
—confirme descrito na requisição de compra, em anexo: ESTE SERVIÇO TEM POR
FINALIDADE REMESSAS URGENTES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PODENDO SER
NO MODAL RODOVIÁRIO OU AÉREO;  Da mesma forma, a empresa J.S. TAXI AEREO LT
da razão social
induzir ao entendimento de que transporta pessoas, a requisição de compra
indica que se trata de MOVIMENTAR MATERIAIS PRODUTIVOS ENTRE NOSSAS
FABRICAS E FORNECEDORES, ATRAVÉS DE HELICOPTERO COM CAPACIDADE DE
CARGA DE 1000 KGS;  Finalmente,
a empresa MULTCAR RIO, que se trata de um terminal portuário e
cujas requisições de compra apontam se tratar de SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E
PATIAMENTO DOS CHASSIS DE EXPORTAÇÃO PARA O TERMINAL;  Quanto às notas fiscai
necessidade
pontual de aumento de pessoal para as áreas produtivas, em virtude de demanda
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
17
específicas(encomendas) ou retrabalhos (correções) ocasionados por falhas no
processo produtivo;  Temos ainda como exemplo a empresa MSX INTERNACIONAL DO BR
ja
requisição descreve se tratar de CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA
ACOMPANHAR PROJETO E EXECUÇÃO OBRA AMPLIAÇÃO MEZANINO ASSEMBLY.
Na prática, é o remanejamento de máquinas da área produtiva e manutenção da
área fabril;  Portanto, todas essas despes
as são passíveis de crédito, de acordo com os
incisos II dos artigos 30 das Leis 10.37/2002 e 10.833/2003;  E, por fim, o crédito das des
de obras civis também é permitido, tendo em vista que o inciso IV dos artigos 30
das Leis 10.37/2002 e 10.833/2003, o qual determina a possibilidade de crédito
de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;  INSUMOS
- GLOSAS EM NOTAS FISCAIS COM DADOS INCOMPLETOS  Na
primeira listagem de notas fiscais emitida pela Manifestante, por solicitação da
auditoria, com a finalidade de demonstrar analiticamente a composição da base
de cálculo do crédito apurado, diversos registros constantes da listagem haviam
apresentado dados incompletos. Por nova solicitação da Auditoria, foi efetuada a
complementação destes dados e entregue nova composição, referente às notas
faltantes.
De todas as notas nestas condições, foi possível localizar 86,50 % do seu valor
total, sendo que destas, a totalidade se referiam exclusivamente à aquisições de
partes e peças, aplicadas diretamente no processo produtivo, ou seja, insumos;  No mês de
localizadas, foi possível identificar 99,93% das notas. E de todas notas fiscais
localizadas neste segundo relatório, 100% correspondem à aquisições de
autopeças/motores/transmissões, insumos básicos aplicados na fabricação dos
caminhões MAN;  Como não houve, por parte da fiscalização, mais
nenhuma solicitação de
informações adicionais, e ciente de que as informações anteriormente faltantes
se referiam em sua totalidade à aquisição de autopeças utilizadas como insumo,
entendeu a Manifestante que a Auditoria Fiscal havia considerado suficiente a
informação fornecida naquela data, o que permitiria validar o crédito em análise.
No entanto, foi efetuado o lançamento do crédito tributário e lavrado o auto de
infração;  Neste contexto, a manifestante se dispõe a providenciar a informação
considerada faltante, que a fiscalização julgue necessária para a finalização das
análises, principalmente porque, analisando o mencionado anexo III elaborado
pela fiscalização, não foi possível concluir que ocorreu a análise das notas fiscais
com dados incompletos, mas tão somente dos insumos com CFOP 9999 e
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
18
daquelas emitidas anteriormente a 30/06/2007, visto que não há nenhum
demonstrativo analítico compondo o total da glosa efetuada sob a rubrica "Notas
Fiscais Com Dados Incompletos", enquanto para as demais rubricas, há
demonstrativo analítico dos valores glosados;  GLOSAS EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS A
Manifestante ressalva a argumentação apresentada na manifestação de
inconformidade, uma vez que a operação societária lá exaustivamente
discriminada tem como efeito principal a sucessão em direitos e obrigações e a
diferença observada nas notas fiscais deve-se somente em razão do período de
transição. Ademais, a Inscrição Estadual permaneceu a mesma. Importa ressalvar,
ainda, que as notas fiscais em questão foram pagas pela Manifestante, quem
efetivamente suportou a carga tributária, conforme inclusive confirmado pela
informação da fiscalização;  A Manifestante reitera que as operações efetivamente ocorrer
realizada e os pagamentos, devidamente efetuados.
Diante das alegações do contribuinte e dos documentos apresentados, o processo
foi novamente baixado em diligência para a EQAUD/DERAT/SP (fls. 768-773) para
que fossem tomadas as seguintes providências:
i) Verificar, com base nos documentos acostados aos autos, e outros que
eventualmente coletados, se procedem as alegações do contribuinte de que as
Notas Fiscais emitidas pelas empresas SELPA PREST.SERV.LOGIS.PECAS E ACESS.
LTD, PIQUETUR PASSAGENS E TURISMO LTDA, J.S. TAXI AÉREO LTDA e MULTICAR
RIO dão direito à credito de PIS/COFINS; ii) Considerando que o critério adotado
para a apropriação de créditos do PIS/COFINS na aquisição foi a data de entrada, e
não a data de emissão da Nota Fiscal, e que a VW BRASIL passou para a VWCO a
universalidade dos bens, direitos e obrigações relativos à plataforma de
fabricação de veículos pesados, mesmo as Notas Fiscais emitidas antes de
30.06.2007 (nos quais consta como comprador a VW BRASIL), desde que pagas
pela VWCO, podem ser aceitas para gerar créditos de PIS/COFINS.
Assim, recalcular os créditos de PIS/COFINS considerando as Notas Fiscais
emitidas antes de 30.06.2007, desde de que pagas pela VWCO e que se
enquadrem em todos os outros preceitos legais para fazerem jus ao
creditamento.
A EQAUD/DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou o Relatório de fls.
835-846 informando que:
i) Glosa Serviços Prestados pela empresa SELPA PREST. SERV. LOGIS. PEÇAS E
ACESS. LTDA ii) Os valores pagos por serviço global de logística (que abrange
diversos serviços, tais como armazenamento, inspeção de mercadorias, controle
de estoque, embalagem, classificação, procedimentos para importação e
exportação, transporte e distribuição, devolução, processamento de dados, etc)
não permitem a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, por falta
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
19
de previsão legal. A possibilidade de apuração de créditos das contribuições em
voga em relação a dispêndios com armazenagem e frete na operação de venda é
regrada expressa e objetivamente na Lei no10.833, de 2003;
iii) No REGIME NÃO CUMULATIVO o alcance do conceito de insumo, segundo o
regime da não cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os
bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) pertinência ao
processo produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego direto ou indireto no
processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade em que a
subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou
implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante);
iv) Constata-se que nem o serviço de logística considerado como um todo e nem
qualquer dos diversos serviços fornecidos pela empresa SELPA apresentados e
que estão englobados nas diversas Requisições de Serviço não podem ser
considerados insumo para fins de apuração da modalidade de crédito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
v) Sendo assim, as despesas apresentadas pelo contribuinte não foram de
armazenagem nem de embalagens, mesmo porque tratam-se de serviços
prestados dentro da Central de Distribuição de Peças da Man Latin em Vinhedo. A
empresa SELPA presta serviços de OPERAÇÃO DE DEPÓSITO e EMBALAMENTO DE
KITS, como fica bem claro nos diversos Pedidos de Requisição apresentados;
vi) Foram mantidas TODAS as glosas feitas sobre as Notas Fiscais apresentadas
referentes a serviços prestados pela empresa SELPA PREST. SERV.
LOGIS. PEÇAS E ACESS. LTDA no período analisado;
vii) Glosa Serviços Prestados pela empresa MULTI-CAR RIO TERMINAL DE
VEÍCULOS viii) Em uma análise isolada, não levando-se em conta a cadeia do
processo produtivo e distributivo da Man Latin, a simples observação da palavra
ARMAZENAGEM pode levar a inferirmos que se trata da prestação de serviços de
armazenagem como é especificada na Lei no10.833, de 2003;
ix) Dão direito a crédito, as despesas de armazenagem de mercadoria na operação
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, não podendo o conceito
de armazenagem ser estendido para abarcar outras despesas portuárias como a
carga e descarga ou a movimentação de mercadorias;
x) Para o período em análise a empresa apresentou Pedido de Compra no 893536,
feito junto a Multi- Car Rio Terminal de Veículos, onde apresenta em seu
Descritivo Técnico a seguinte solicitação de prestação de serviço (Anexo I C desse
eprocesso):
“SC PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E PATIAMENTO DOS
CHASSIS DE EXPORTAÇÃO PARA O TERMINAL MULTICAR RIO NO PORTO DO RIO
DE JANEIRO. ” xi) De fato, quando utilizado o serviço de armazenamento e
patiamento para embarque de exportação em portos, o produto já se encontra
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
20
definitivamente pronto e acabado, não havendo que se falar em produção ou
fabricação, e assim, deve ser considerado despesa de venda. O armazenamento e
patiamento ocorre em uma segunda fase do processo de venda da Man Latin, ou
seja, no embarque para exportação, não contemplado pela legislação pertinente,
que prevê o creditamento no armazenamento e frete na fase anterior;
xii) No entanto, é princípio do Direito Tributário que as normas tendentes a
excluir ou reduzir o crédito tributário sejam objeto de interpretação restritiva, e
sendo assim, onde a lei prevê crédito sobre despesas de “armazenagem de
mercadoria (...) na operação de venda (...), quando o ônus for suportado pelo
vendedor”, não é lícito estender o significado do termo para abarcar despesas
outras, como a carga e descarga, ou a movimentação das mercadorias;
xiii) Foram mantidas TODAS as glosas feitas sobre as Notas Fiscais apresentadas
referentes a serviços prestados pela empresa MULTI-CAR RIO TERMINAL DE
VEÍCULOS, no período analisado;
xiv) Serviços Prestados pelas empresas PIQUETUR PASSAGENS E TURISMO LTDA e
J.S. TAXI AÉREO LTDA xv) Para o período em análise a empresa apresentou
diversas requisições referentes aos Pedido de Compra no 897969, 897965,
897972, 889540 (Piquetur) e Pedido de Compra no 766246, 905711 (J. S.Taxi
Aéreo) solicitando as seguintes prestações de serviço e que estão apresentadas
no Anexo I C desse e-processo :
- SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PIQUETUR: TRANSPORTE EMERGENCIAL
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
- SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA J. S. TAXI AEREO - MOVIMENTAR
MATERIAIS PRODUTIVOS ENTRE NOSSAS FABRICAS E FORNECEDORES, ATRAVES
DE HELICOPTERO COM CAPACIDADE DE CARGA DE XXXX KGS E CAPACIDADE DE
CARGA XXX KGS. PRECOS CONFORME TABELA ANEXA.
MOVIMENTAR
MATERIAIS
PRODUTIVOS
ENTRE
NOSSAS
FABRICAS
E
FORNECEDORES, ATRAVES DE HELICOPTERO COM CAPACIDADE DE CARGA DE
XXXX KGS E CAPACIDADE DE CARGA XXX KGS. PRECOS CONFORME TABELA
ANEXA.
xvi) Verificou-se, portanto, que os serviços prestados por essas empresas têm
previsão legal para obtenção de créditos, enquadrando-se como “Frete na
Operação de Venda”, como é especificada na Lei no10.833, de 2003; xvii) Foram
aceitos TODOS os créditos das Notas Fiscais apresentadas referentes a serviços
prestados pelas empresas PIQUETUR PASSAGENS E TURISMO LTDA e J.S. TAXI
AÉREO LTDA, no período analisado (Anexo I B).
xviii) Glosas em Insumos de Notas Fiscais emitidas anteriormente a 30/07/2007
xix) Conforme item 5 do Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social,
fica claro que houve uma alteração societária na então VWCO e um aumento
expressivo de seu Capital Social, mas que tanto a VWCO como a VW do Brasil são
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
21
empresas completamente distintas, e que a primeira não foi criada através da
cisão, fusão ou incorporação da segunda;
xx) Assim, o crédito contra a Fazenda Nacional apurado pelo particular e passível
de restituição não pode ser transferido para terceiros, visto não caber a estes,
mas à Administração Tributária, a verificação da validade desse crédito e a
quitação de ofício de eventual débito do particular para com ela. Admitir-se a
transferência, por convenção particular, de indébitos a terceiros levaria ao
absurdo de o Fisco, verificando a efetiva existência do indébito tributário, não o
restituir ao terceiro em face da obrigação legal de compensá-lo de ofício com os
débitos do sujeito passivo real credor perante o Fisco;
xxi) O direito ao ressarcimento, por sua vez, se assemelha ao direito à restituição.
A diferença é que não decorre de pagamento indevido ou a maior, mas de
disposição legal que concede o benefício fiscal do ressarcimento ao sujeito
passivo que exerce determinada atividade e/ou cumpre determinadas condições.
Pelas mesmas razões apresentadas na análise da restituição, também não pode o
sujeito passivo transferir a terceiros o direito ao ressarcimento de créditos por ele
apurados, mesmo porque o benefício fiscal é dirigido àquele que se enquadre na
norma, situação a ser verificada pelo fisco;
xxii) Os débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de
apuração não cumulativa, do IPI e de outros tributos não cumulativos só podem
ser descontados por créditos apurados pela própria pessoa jurídica devedora.
Somente o sujeito passivo pode apurar o crédito, salvo as hipóteses legais
previstas na Lei no 6.404, de 1976 e alterações, de incorporação, fusão e cisão e
no CTN de responsável tributário.
xxiii) Para não pairar nenhuma dúvida de que os créditos referentes as Notas
Fiscais emitidas com datas anteriores a 30/07/2007 pertencem a Volkswagen do
Brasil, solicitamos, conforme orientação do julgador da 9a Turma da DRJ, a
comprovação de pagamentos feitas dessas notas pela VWCO/Man Latin e
obtivemos a seguinte resposta da empresa, cuja íntegra está apresentada no
Anexo I A desse processo:
1.3. Na resposta ao item 1, protocolada em 29/11/2018, a intimada juntou os
itens solicitados para fins de comprovar o crédito efetuado, em razão da operação
societária ocorrida, e iria diligenciar para buscar eventuais comprovantes
bancários em nome da intimada, restando pendente a verificação dos mesmos.
No entanto, tendo em vista que os comprovantes bancários anteriores a
31/07/2007 são todos em nome da VW do Brasil, não existindo comprovantes
bancários com a denominação da MAN, requer a juntada, neste ato, do anexo V
da operação de incorporação.
xxix) Por todo o exposto acima, foram mantidas TODAS as glosas feitas sobre as
Notas Fiscais com data anterior a 30/07/2007, pertencentes a VW do Brasil, no
período analisado;
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
22
xxx) Apuração dos Créditos PIS / COFINS Não Cumulativo – DE x PARA
xxxi) Na Manifestação de Inconformidade feita pelo contribuinte foi apresentada
listagem com notas fiscais das empresas Piquetur e J.S. Taxi Aéreo além dos
Pedidos de Compra, onde foi verificado que as mesmas prestaram serviços de
frete de peças na operação de venda, crédito este passível de ressarcimento,
segundo Lei no10.833 de 2003 e Lei no 10.637/2002;
xxxii) Os serviços prestados por essas empresas e que foram passíveis de revisão
ocorreram nos meses de Abril/08, Maio/08, referente ao 2o Trimestre 2008 e
Agosto/08 e Setembro/08, referente ao 3o Trimestre de 2008 e Outubro/08 e
Novembro/08 referente ao 4o Trimestre de 2008, com repercussão nos valores
dos
créditos
reconhecidos
dos
Processos
16349.000454/2009-26,
16349.000447/2009-24,
16349.000450/2009-48,
16349.000448/2009-79,
16349.000449/2009-13, 16349.000455/2009-48 e no processo de Auto de
Infração 12585.000002/2011-15. Essas Notas Fiscais estão apresentadas com os
respectivos motivos das glosas nos Anexo II A e II B;
xxxiii) Com base no Demonstrativo dos Créditos Consolidados apresentados no
Anexo III e IV foi elaborado o Quadro DE x PARA de apuração de créditos de fl.
844;
xxxiv) Com base nas considerações relatadas, foi refeito o cálculo da contribuição
para o PIS e a Cofins no regime não-cumulativo do 2o trimestre de 2008. Foi
refeita a ficha do DACON (Anexo V) utilizando os créditos fiscalizados para as
deduções dos débitos da mesma contribuição, e foi apurada as seguintes
alterações no valor devido, nos termos dos artigos 5° da Lei 10.637/2002 e 6° da
Lei 10.833/2003, conforme Quadro 2 de fl. 845;
xxxv) Dessa forma foi refeito o Quadro 9 apresentado no Despacho Decisório:
xxxvi) Foram juntados ao processo os seguintes documentos e anexos:
a. Resposta da Intimação pela Man Latin – Anexo I A;
b. Listagem das Notas Fiscais Aceitas – Anexo I B;
c. Pedidos de Compras Man Latin – Anexo I C;
d. Demonstrativo das Glosas dos Créditos Solicitados – Revisados – Anexo II A e II
B;
e. Demonstrativo dos Créditos Consolidados - Revisado – Anexo III;
f. Demonstrativo Dacon – Revisado – Anexo IV;
g. DE x PARA, Diferença de Créditos, Utilização de Créditos –Anexo V.
O contribuinte foi cientificado do Despacho de Diligência de fls. 835-846
elaborado pela EQAUD/DERAT/SP, e apresentou a manifestação de fls. 852-856
alegando, em síntese, que:
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
23  GLOSAS DE INSUMOS
– TÓPICO NOTAS FISCAIS 9999  Foram mantidas as
seguintes glosas: Glosa Serviços Prestados pela empresa SELPA PREST. SERV.
LOGIS. PEÇAS E ACESS. LTDA; Glosa Serviços Prestados pela empresa MULTI-CAR
RIO TERMINAL DE VEÍCULOS;  A manifestante não concorda com a manutenção das glosas.
pela Fiscalização, após a apresentação de documentos, que os serviços de
logística e armazenamento não possuiriam base legal para aproveitamento do
crédito na qualidade de insumos. Contudo, reiteradamente, a Manifestante
requereu- e requer - sejam apreciadas essas aquisições utilizando-se o conceito de
insumos, balizado judicialmente por meio do RESP no 1.221.170/PR. Com a
publicação, em 03.10.2018, da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018, tornou-se obrigatória a aplicação pela RFB do entendimento
proferido no RESP no 1.221.170/PR; 
Não há como produzir os veículos sem os serviços de logística e armazenagem
das peças, pois são essenciais e relevantes ao processo produtivo, sem os quais
haveria perda de qualidade nos procedimentos fabris – características definidas
no Julgamento do STJ. Portanto, não devem permanecer essas glosas;  A Manifestante reit
de análise do despacho (SELPA/MULTICAR e PIQUETUR) foram mencionadas na
defesa da Manifestante apenas a título exemplificativo. Tais empresas não
representam a totalidade dos serviços para os quais foram efetuadas glosas,
tamanha a quantidade de fornecedores que haviam sido desconsiderados na
análise inicial do Fisco, tendo sido todas elas desconsideradas/glosadas,
independentemente da finalidade dos serviços por ela prestados, mas
simplesmente em função do CFOP 9999 apresentado do relatório;  Ocorre que esse único
insuficiente por esta DRJ, pois foi determinada a presente diligência justamente
para apurar os critérios que ensejariam a glosa, ou autorização do crédito.
Portanto, para esgotar esta matéria, há necessidade de nova análise, não apenas
destas 3 (três)empresas citadas à título exemplificativo, mas de todas as Notas
Fiscais de fornecedores relacionados com CFOP 9999, e que foram objeto de glosa
no relatório inicial da fiscalização. Cabe salientar que as Notas Fiscais, que não
foram objeto de análise na Diligência solicitada, representam em torno de 95% do
valor total de glosa do item em questão;  Alternativamente, independentemente de nov
grande maioria das aquisições de serviços relacionadas se tratam de serviços de
logística/armazenagem/ movimentação de peças, requer a aplicação do conceito
de insumo com base na sua essencialidade e relevância ao processo produtivo,
anteriormente explicitado, e que sejam todas elas consideradas passíveis de
creditamento;
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
24  GLOSAS EM OPERAÇÃO SOCIETÁRIA  Ressalva
-se a alegação da Manifestante,
de que a operação societária praticada tem como efeito principal a absorção de
bens, com a consequente sucessão em direitos e obrigações;  Importa mencionar, ainda, qu
se as notas fiscais foram efetivamente pagas, conforme determinação, e não a
criação de novo critério em relação à operação societária efetuada;  Assim, uma vez que
conforme constou na resposta à diligência complementar, protocolada nos autos
12585.000002/2011- 15, no seu item 1.3: (...) assim entendidos os comprovantes
dos lançamentos contábeis realizados à época, inclusive com tela do sistema SAP
registrando o evento; é de se considerar legítimo o crédito efetuado, revertendo-
se a glosa indevida;  Cabe sali
entar aqui que, considerando que as aquisições foram efetuadas antes
da data em que ocorreu a alteração societária, seria impossível que as Notas
Fiscais em questão estivessem em nome na empresa sucessora – assim como os
seus respectivos pagamentos. Vejamos que, se todos os direitos e obrigações no
“negócio” caminhões foram para ela vertidos - tanto os estoques de materiais e
produtos acabados, como os próprios valores a receber das vendas a prazo, por
exemplo – não há como imaginar que os créditos referentes a estes materiais
(matérias-primas/insumos) não tivessem o mesmo tratamento. Considerando
que, a partir da data de reestruturação societária, a VW do Brasil não mais
produziu caminhões, não faria qualquer sentido, para ela, efetuar os créditos
sobre estas aquisições, que não seriam por ela utilizadas – e que inclusive, não
mais pertenciam a ela, em virtude da versão dos estoques para a MAN;  Da mesma forma,
naquela época, o “negócio” caminhões (a MAN), fazê-lo sem considerar os
créditos das aquisições, visto que subsequentemente haveria a oneração de suas
vendas (débito), sem que houvesse a respectiva contrapartida do crédito dos seus
insumos e demais materiais; caso assim tivesse ocorrido, não teria sido atingida a
equalização da carga tributária, que foi o objetivo primordial à época da
instituição do Regime da NãoCumulatividade do Pis/Cofins. Por isso, deve ser
mantido o direito aos créditos em questão;  DO PEDIDO: COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNC
ÓPICO NOTAS FISCAIS COM
DADOS INCOMPLETOS:  A Manifestante ressalva novamente, que para análise da D
determinada nova diligência complementar para apuração das notas fiscais do
tópico “NOTAS FISCAIS COM DADOS INCOMPLETOS”, pois estas representam mais
de 80% da presente autuação, e não foi objeto de pedido por parte da DRJ a
análise destas informações, reiteradamente solicitada pela Recorrente, conforme
consta também da Manifestação de Inconformidade, em seu item V, e na
resposta à primeira diligência, em seu item 5;
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
25  Alternativamente, independentemente de nova diligê
notas fiscais se tratam de aquisições de materiais e serviços aplicados como
insumos no processo produtivo, requer a aplicação do conceito de insumo com
base na sua essencialidade e relevância, de acordo com o entendimento expresso
no RESP no 1.221.170/PR e da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018, e que sejam todas elas consideradas passíveis de creditamento;
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e conforme ementa do Acórdão no 16-91.206 - 9a Turma da DRJ/SPO que
apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. FABRICANTES DE CAMINHÕES. VENDAS DIRETAS.
COMISSÕES DE CONCESSIONÁRIAS. CONDIÇÕES.
O fabricante e o importador de caminhões, nas vendas diretas ao consumidor
final, poderá excluir da base de cálculo os valores devidos aos concessionários
pela intermediação ou entrega dos veículos. Tal exclusão somente poderá
alcançar a parcela remanescente da redução da base de cálculo nos percentuais
definidos no art. 1o, § 2o, da Lei no 10.485, de 2002.
BASE DE CÁLCULO. DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS. CONTABILIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
A exclusão de valores da base de cálculo requer, para ser acatada, a obediência
aos princípios contábeis, dentre os quais o da competência, sob pena de distorção
dos eventuais créditos apurados.
CRÉDITO PIS/COFINS. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente o sujeito passivo que apurar crédito de PIS/COFINS poderá aproveitá-lo,
salvo as hipóteses legais previstas na Lei no 6.404, de 1976, de incorporação,
fusão e cisão.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e o PIS/Pasep
aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. RESULTADO DE DILIGÊNCIA. REVERSÃO PARCIAL
DE GLOSAS.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
26
Diante do resultado de diligência empreendida pela Fiscalização, que examinou a
documentação apresentada pelo contribuinte, assentando a existência de parte
dos créditos de PIS/COFINS não-cumulativo glosados, deve-se reverter as
correspondentes glosas.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte não pode
advir um resultado que piore a situação contra a qual ela se insurgiu.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS DOCUMENTAIS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvado o disposto nas
alíneas “a” a “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Do mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
27
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
28
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
29
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
30
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Passo à análise das glosas na sequência referida no Recurso Voluntário.
Das Notas fiscais com CFOP 9999
O contribuinte alega que as diligências realizadas pela fiscalização não analisaram
todas as notas incluídas nessa glosa, para tanto traz uma relação das notas fiscais que seriam
passíveis de creditamento.
Analisando tanto a diligência quanto a decisão recorrida não consigo verificar a
análise de diversas notas mencionada pelo contribuinte, portanto não sendo possível ter certeza
se a manutenção da glosa foi devido a utilização da Recorrente do CFOP 9999, ou se efetivamente
tais serviços foram desconsiderados como insumos.
Por esse motivo entendo ser necessário a diligência para complementação da
análise das notas fiscais com o CFOP 9999 dos arquivos apresentados pela Recorrente e em caso
necessário solicite novos documentos para realização da análise se tais serviços foram
considerados ou não como insumos pela fiscalização.
Das notas fiscais com dados incompletos
Em relação ao presente questionamento a Recorrente alega que devido ao volume
e o período dos créditos glosado os documentos eram físicos e, portanto, foram juntados tais
arquivos agora no momento do Recurso Voluntário no anexo III arquivos não pagináveis.
Por entender que é possível a juntada nova de documentos durante o processo
administrativo, por motivo de força maior, nessa ótica, não haveria óbice à sua apreciação nesta
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.846 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000447/2009-24
31
instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Acontece que a unidade de origem não chegou a analisar dita documentação, em
razão do momento em que a mesma fora apresentada. Sendo assim, entendo que a presente
demanda deverá ser convertida em diligência, para que a unidade de origem, com fulcro na
documentação apresentada pelo Recorrente tanto em sua manifestação de inconformidade
quanto em seu Recurso Voluntário verifique se a apuração correta da COFINS da Recorrente no
período em questão é o constante da DCTF retificadora, manifestando-se também sobre a certeza
e liquidez do direito creditório pleiteado.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de converter a presente
demanda em diligência à unidade de origem para que a autoridade administrativa, com base na
documentação juntada aos autos pelo Recorrente, analise a certeza e liquidez do direito creditório
alegado, tanto em relação às notas fiscais com CFOP 9999 quanto às notas fiscais com dados
incompletos. Ao final, deverá elaborar Relatório Fiscal contendo os resultados da diligência,
cientificando-os ao Recorrente, que poderá se manifestar. Após cumpridas providências, devolver
o processo a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 999
DF CARF MF
Original